Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715999-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OLAVO DHYAN DE FARIAS CARDOZO RECORRIDOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO. QUESTÕES. INVIABILIDADE. 1. O indeferimento da produção de prova pericial relativa à correção de questões de concurso público não viola o princípio do contraditório quando há provas suficientes nos autos que permitam a convicção do magistrado. 2. A pretensão para a anulação de questões de concurso público deve ser direcionada contra a instituição responsável pela execução da fase de avaliação das provas objetivas. 3. A banca examinadora do concurso público é a responsável pela adoção dos critérios de correção e avaliação das questões, bem como pela apresentação do gabarito definitivo. 4. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o gabarito das questões relativas a concurso público. 5. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156 e 355, inciso I, ambos do CPC, afirmando ter havido cerceamento de defesa com o indeferimento da realização de prova pericial que visava apurar o erro grosseiro e a teratologia das questões 57 (matemática) e 116 (física) da prova objetiva de conhecimentos específicos. Em contrarrazões, o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE requer no ID 51934714 – Pág. 29 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 156 e 355, inciso I, ambos do CPC, pois a “pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à desnecessidade da realização de prova pericial, encontra óbice na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.298.072/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo CEBRASPE com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015